Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-43.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), Direito da 4ª Vara Especializada Bancária (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ EXTINTA EM GRAU DE RECURSO -
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA
–
ARTIGO 55, §1º, DO CPC E SÚMULA
235 do STJ
– CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi extinta em grau de recurso, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão,

devendo a Ação de Indenização tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, no processo n. 1001980-19.2024.8.11.0041 (Ação de Indenização).

Aduz que o feito foi distribuído por sorteio ao juízo suscitado que declinou da competência para a 1ª Vara sob o argumento de que tramita no juízo suscitante o processo n. 1016584-19.2023.8.11.0041 (Busca e Apreensão) no qual se discute o mesmo contrato objeto da demanda de Indenização.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se

de Ação de Indenização manejada por LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAÚCARD S/A, alegando que a demanda que deu origem ao ajuizamento desta é a ação de busca e apreensão ajuizada pela Instituição Financeira em face dela, autora, (proc. nº 1016584-19.2023.8.11.0041) que tramitou no juízo suscitante.

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Verifica-se que o referido feito (Busca e Apreensão), objeto de análise no Agravo de Instrumento n.1012574-55.2023.8.11.000, da minha relatoria, foi extinto sob o seguinte fundamento:

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para atribuir o efeito translativo e, com isso, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Condeno o autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Cuiabá, 30 de junho de 2023. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator

Conforme dispõe o art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.

Não há, portanto, respaldo legal para a modificação da competência, quer se entenda pela existência de conexão ordinária, quer se entenda pela conexão por prejudicialidade.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.
(N.U 1022273-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JULGADA ART. 55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Desaparece a finalidade de reunião de processos, por motivo de continência ou conexão, quando um deles já foi julgado, ainda que a sentença se encontre pendente de julgamento de recurso, conforme disposição contida no o § 1° do artigo 55 do aludido Diploma Processual Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1004337-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para reconhecer a competência do Juízo da 4
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar a Ação (proc. n. 1001980-19.2024.8.11.0041).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024